Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO DO RECURSO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DF AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO HOSPITAL PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DAS TESES FIXADAS NO IRDR 2016.00.2.024562-9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No processo originário, Rosirene Marques propôs ação em face do Distrito Federal, requerendo sua remoção a leito público de UTI ou, na impossibilidade dessa remoção, que o requerido arcasse com os gastos da sua internação para tratamento de quadro grave de saúde (Covid-19). O Juízo do 2o JEFP condenou o Distrito Federal tão somente “a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir do dia 03/08/2020 às 23h07 até o dia de sua transferência para leito de UTI do Hospital Regional do Gama em 05/08/2020 às 12h42.”

1.1 Após o trânsito em julgado da referida ação, a empresa de serviços hospitalares, responsável pelo Hospital Águas Claras, local em que a autora ficou internada, apresentou petição, pugnando pela intimação do Ente Distrital, para pagar os valores despendidos com a internação da autora. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de pagar. Irresignado, o hospital privado, na condição de terceiro prejudicado, interpõe o presente agravo de instrumento. Aduz, em síntese, ser incontroverso seu direito ao crédito e que o ajuizamento de outra ação, para pleitear o que lhe é devido, fere os princípios da celeridade e da economia processual. Requer, dessa maneira, a reforma de decisão, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID’s. 24247635 e 24317960).

2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, bem como da autorização do artigo 996 do CPC, que permite que terceiros interponham recurso, conheço do agravo de instrumento.

4. Malgrado os argumentos da parte agravante, entendo que sua pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que contrária às teses fixadas no julgamento do IRDR 3 (processo n. 2016.00.2.024562-9) deste Egrégio Tribunal. Senão vejamos: “XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. [...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.” (G.n)

5. No caso dos autos, a relação jurídica processual foi estabelecida apenas entre autora/paciente e o Distrito Federal, não havendo qualquer participação do hospital privado na lide. Assim, com base no referido precedente vinculante, o ora agravante não é afetado e, por essa razão, nem mesmo pode requerer algo no aludido processo.

6. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, o pedido de ressarcimento não foi sequer submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que impede qualquer tipo de discussão ou impugnação dos valores cobrados do Ente Distrital.

7. Nesse sentido, afigura-se escorreita a diretriz estabelecida no acórdão em IRDR, acima destacado, que diz que, em casos assim, a discussão se dará em outro procedimento ou processo que não aquele em que o cidadão discute o direito à prestação do serviço público de saúde.

8. Portanto, a decisão objurgada que indeferiu o pedido da empresa agravante, sob fundamento de que a análise da situação fática, no tocante ao ressarcimento das despesas hospitalares, poderá ser realizado por intermédio do ajuizamento de outra ação de conhecimento, não merece qualquer reparo.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.